Tribunal: STF
Processo: Ext 1036
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-30
Data de publicação: 2006-11-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pedido baseado em sentenças
   condenatórias e ordem de prisão cautelar. Consumação da
   prescrição de todas as pretensões punitiva e executórias, nos
   termos da lei brasileira. Falta de documentos indispensáveis,
   quanto ao segundo fundamento. Inexistência de descrição precisa
   do fato, da data e do local. Ausência de resposta do Governo
   requerente aos ofícios do Supremo. Instrução deficiente. Pedido
   indeferido. Indefere-se pedido de extradição baseado em mandado
   de execução de sentenças condenatórias, a cujo respeito ocorreu,
   nos termos da lei brasileira, prescrição das pretensões punitiva
   e executórias, e em ordem de custódia cautelar, mas sem
   documentação indicativa da data e local do fato, bem como da
   descrição deste.